Tribunal: STF
Processo: AI 491081
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA
 PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. ART. 129, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I. - O entendimento da Corte é no sentido de
que o Ministério Público está legitimado à propositura de ação civil
 pública em defesa do patrimônio público. Precedentes.
II. - Agravo
 não provido.